Tribunal: TJDFT
Processo: 0733719-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM. ACUSAÇÃO. FURTO. SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor, além de ser solidária em relação a atos praticados por prepostos do fornecedor.
2. No caso, restou evidenciado que as recorridas foram abordadas de forma constrangedora pelos funcionários da apelante, depois de terem efetuado o pagamento das compras que realizaram no referido estabelecimento, sendo liberadas apenas após apresentarem a nota fiscal.
3. Nesse contexto, a falha na prestação do serviço tem o condão de caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta dos funcionários da apelante e o evento danoso suportado pelas apeladas. Exsurge, pois, indubitável o dano moral suportado pelas recorridas, a teor do que dispõem os arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, e que deve ser reparado como forma de compensação pela lesão causada à sua esfera de direitos da personalidade.
4. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, considerando a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, conclui-se que o montante estabelecido na r. sentença (R$ 5.000,00 para cada uma das autoras) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos morais, sem importar em enriquecimento ilícito, de modo que o quantum deve ser mantido.
5. Não há como apreciar os pedidos deduzidos nas contrarrazões, consistente na majoração do valor arbitrado como compensação pelo dano moral comprovado nos autos, além do aumento do percentual fixado a título de honorários advocatícios. Isso porque a mencionada peça é instrumento legal processual destinado a contrarrazoar as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedido desta natureza.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.